Tribunal: TJSP
Processo: 2054576-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão da agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita também à pessoa jurídica. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Necessidade de comprovação, a teor do quanto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão da agravante de que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita também à pessoa jurídica. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Necessidade de comprovação, a teor do quanto sedimentado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado de Súmula n. 481. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". Ausência de comprovação nos autos de que a agravante seja incapaz de arcar com as custas processuais, e que tal ônus lhe causará prejuízos no exercício de sua atividade empresarial. Indeferimento da justiça gratuita que deve ser mantido. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento improvido.